Tribunal: TJBA
Processo: 8058983-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058983-03.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO JOSE CARVALHO Advogado(s): GERALDO AUGUSTO RAMOS SILVA JUNIOR APELADO: MARCELO MASSENA SOARES 01052564550 Advogado(s):JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOTA FISCAL ISOLADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido formulado pela autora, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à existência da relação jurídica e da efetiva entrega das mercadorias, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota fiscal apresentada é suficiente para comprovar a existência da relação obrigacional e a entrega das mercadorias; (ii) estabelecer se as provas produzidas pelo réu demonstram a ocorrência de fraude apta a afastar sua responsabilidade pelo débito. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nota fiscal, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não possui presunção absoluta de veracidade quanto à efetiva realização do negócio jurídico. O documento apresentado revela inconsistências relevantes, como ausência de identificação segura do destinatário, imprecisão do local de entrega e assinatura sem comprovação de autenticidade. O réu comprova a alegação de fraude mediante boletim de ocorrência por furto de documentos, coincidência temporal com a abertura da empresa em seu nome e posterior baixa do registro. A prova do vínculo empregatício formal do réu, com jornada incompatível com a administração de estabelecimento comercial, reforça a verossimilhança da tese defensiva. A autora deixa de produzir prova mínima da entrega das mercadorias ou da efetiva contratação, mesmo diante da controvérsia instaurada. A manutenção da cobrança, nesse contexto, implicaria imputar obrigação a possível vítima de fraude, em afronta às regras de distribuição do ônus probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nota fiscal, isoladamente e sem comprovação da entrega ou da vinculação do destinatário, não é suficiente para demonstrar a existência de relação obrigacional. 2. A comprovação de fraude por meio de elementos documentais idôneos afasta a responsabilidade do suposto devedor. 3. Incumbe ao autor produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8058983-03.2021.8.05.0001, em que é apelante FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO e apelado MARCELO MASSENA SOARES 01052564550. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.